Tribunal: TJDFT
Processo: 0736997-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.o 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE MORA. ENVIO PARA ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. MÁCULA. ORDEM DE EMENDA. IMPOSIÇÃO. IMPROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor financiado, enviada para o endereço constante no contrato, todavia, sem recebimento.
2. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
3. Consoante a norma do art. 2o, § 2o, do referido dispositivo legal, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
4. Encaminhada a referida notificação ao endereço constante no contrato firmado, ainda que não recebida pelo devedor, não há que se conjecturar irregularidade que macule a ação de busca e apreensão, desde que recebida a correspondência por alguém.
5. Negou-se provimento ao recurso.